Tribunal: TJBA
Processo: 0513574-63.2017.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0513574-63.2017.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS

Advogado(s)
:

APELADO: ADAM PEREIRA BORDONI

Advogado(s)
:
ROGERIO GUIMARAES PEREIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. EMPRESA DE PEQUENO PORTE. REGULARIDADE FISCAL. MOMENTO DA COMPROVAÇÃO. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

Mandado de segurança impetrado por empresa de pequeno porte contra ato de comissão de licitação que negou prazo para regularização fiscal. A empresa buscava o direito de apresentar a certidão de regularidade fiscal apenas no momento da assinatura do contrato administrativo. A sentença confirmou a liminar e concedeu a segurança. O Município recorre sob o argumento único de perda superveniente do objeto, pois a administração reconheceu o direito da empresa no curso do processo administrativo.

II. Questão em discussão

A questão consiste em definir se o reconhecimento administrativo do pedido pela municipalidade, no curso da ação mandamental, acarreta a perda superveniente do interesse de agir e a consequente extinção do processo sem resolução do mérito.

III. Razões de decidir

O cumprimento de medida liminar ou o reconhecimento administrativo do pleito no curso do processo judicial não esvazia o objeto da ação.

A parte tem direito à resolução de mérito para a formação de coisa julgada material e garantia da segurança jurídica (artigos 4º e 488 do Código de Processo Civil), especialmente porque o certame licitatório ainda se encontrava em andamento, sem adjudicação ou assinatura de contrato.

A sentença aplicou corretamente o entendimento jurídico aplicável, resistindo integralmente às razões recursais do ente público.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "O reconhecimento administrativo do direito ou o cumprimento de decisão liminar no curso do mandado de segurança não afasta o interesse de agir, sendo necessário o julgamento de mérito para garantir a segurança jurídica ao impetrante."

Dispositivos relevantes citados: Arts. 4º, 485, VI, e 488 do Código de Processo Civil; arts. 42 e 43 da Lei Complementar nº 123/2006.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0513574-63.2017.8.05.0150, em que figuram como Apelante o Município de Lauro de Freitas e como Apelado Adam Pereira Bordoni – ME. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Desa. Graça Marina Vieira Furtado

Relatora

GMVF06